Tribunal: TJES
Processo: 5010495-40.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010495-40.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILSON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010495-40.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AMILSON DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, JADISSON DE JESUS RODRIGUES LIMA, EVANDRO DE JESUS AMORIM FILHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
Cuida-se de controvérsia sobre a participação de consórcio e as consequências advindas de sua desistência. A narrativa da parte autora é no sentido de que em janeiro de 2021 entrou em grupo de consórcio de um imóvel sob a promessa de contemplação no prazo de 03 (três) meses. Para tanto, dispôs de entrada no importe de R$ 31.000,00. Alega a promessa dos vendedores de ser suficiente a mera assinatura e que a contemplação se daria em abril/2021, o que não ocorreu. Relata que as rés não restituíram a integralidade do valor pago e de modo imediato, o que é o seu desejo.

(2).
A sentença acolheu, em parte, os pedidos lançados na peça inicial, de modo que a parte autora busca, por meio de recurso inominado, desafiá-la.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
São adotadas, assim, as razões de decidir do Juízo de origem, em especial no que diz respeito ao suposto vício de consentimento. Afirma a parte autora ter sido ludibriada na aquisição do consórcio por anúncios dos vendedores em sites como OLX e Facebook para atrair as vítimas e, por não comparecerem aos autos com a consequente decretação da revelia, os fatos alegados contra eles são tidos como verdadeiros. A despeito de tal narrativa, é possível notar que não há demonstração alguma no sentido de que o autor teria visualizado os mencionados anúncios e, a partir deles, sido influenciado a aderir ao consórcio objeto dos autos. Ao contrário do alegado, a parte ré anexa aos autos mídia que confirma, de modo inequívoco, a manifestação de vontade do autor na contratação. Com isso, é acertada a decisão do Juízo
a quo
, merecendo o registro do seguinte trecho do ato objurgado,
in verbis
,
“todos os elementos existentes no processo, especialmente o contrato assinado pelo Autor e a ligação de pós-venda são expressos em indicar que não haveria qualquer promessa de contemplação de cota, tendo o Autor anuído com essa circunstância. Não há nos autos qualquer indicação de que as Requeridas teriam prestado informações equivocadas ao Autor. A indicação de que fez contato com representante da Requerida e que essa teria informado que se tratava de financiamento além de não estar provada no processo, pois não há como saber se a pessoa com quem o Autor conversa é representante das Requeridas, também foi refutada pela própria previsão contratual que não deixa dúvidas de que se está tratando de consórcio. Dessa forma, não se poderia exigir cuidados complementares e outras informações pelas Requeridas, razão pela qual entendo que não houve falha na prestação de serviços da Requerida”
. O contrato, portanto, é válido e suas cláusulas devem ser respeitadas.

(5).
Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Quanto à taxa de administração, deve ser proporcional, e deve ocorrer
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
, na forma definida em sentença.

(6).
Por fim, o ato sentencial é preciso ao enfrentar os demais temas,
in vebis
: “
Quanto ao valor da taxa de adesão, também esse deve ser restituído, uma vez que consiste em valor da cota consorcial e tendo sido esse negócio jurídico rescindido sem o atingimento de sua finalidade de emissão de carta de crédito em favor da Autora, deve também esse valor a ela ser restituído. Em relação ao pedido de indenização por dano moral, não havendo ilícito praticado pelas Requeridas, não há que se falar em dano moral, razão pela qual julgo improcedente esse pedido
.”

(7).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre
“
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.